Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709853-39.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH GARCIA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELIZABETH GARCIA RODRIGUES contra a sentença proferida na ação de conhecimento que julgou improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC (ID 14818914). A autora requer, no bojo do apelo interposto, a concessão da gratuidade de justiça (ID 14818921). É o relatório. DECIDO. Sobre o tema, dispõe o CPC/2015 em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (g.n) Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Da análise da ficha financeira do ano de 2017 da autora (ID 14818922 - Pág. 6/7), verifica-se que a apelante já recebia proventos brutos superiores a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e líquidos superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), descontando-se o terço de férias, por ser verba ocasional, portanto, trata-se de rendimento mensal superior a média nacional brasileira. Além disso, a autora não juntou a declaração de hipossuficiência, assim, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar a apelante enquadrada no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indicam sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe bastante inferior ao percebido pela apelante. Portanto, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Nesse sentido, vale conferir julgados deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “(...) 3. Demonstrada a condição financeira da parte de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de Justiça é medida que se impõe. (...)" (Acórdão n.1123833, 20160111269268APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: 523/529) Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pela parte autora e concedo o prazo improrrogável de cinco dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (Art. 101, §2o, CPC). Intimem-se. Publique-se Brasília-DF, 24 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora